Tribunal: TJES
Processo: 0000927-59.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-59.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE HELIO HUMBERTO LIMA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1199 DO STF. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o espólio de ex-prefeito e uma sociedade empresária, em razão de suposta contratação irregular, sem licitação, e por valores superiores aos de mercado, para fornecimento de combustíveis à frota veicular de um município. Na sentença, o magistrado extinguiu o processo em relação à sociedade empresária, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/21), e, quanto ao espólio do ex-prefeito, declarou a ilegitimidade passiva ad causam. O Ministério Público apelou, sustentando a irretroatividade da prescrição intercorrente prevista na nova legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prescrição intercorrente, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, pode retroagir para atingir ações ajuizadas antes de sua vigência;
(ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento ao Erário é atingida pela prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de prescrição intercorrente previsto pela Lei nº 14.230/2021 não possui aplicação retroativa, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 de Repercussão Geral, sendo aplicável apenas aos processos em curso a partir da publicação da lei.

O reconhecimento de prescrição intercorrente pelo juízo de origem contraria o entendimento vinculante do STF, que estabelece a irretroatividade da norma mais benéfica em matéria de improbidade administrativa, com base no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

A pretensão de ressarcimento ao Erário, quando fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, é imprescritível, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 897 de Repercussão Geral.

Em observância à tese fixada, a demanda deve prosseguir em relação à sociedade empresária, limitando-se à análise da pretensão de ressarcimento ao Erário, com a devida apuração do dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O novo regime de prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.230/2021 não possui aplicação retroativa, devendo seus efeitos limitar-se a fatos e processos posteriores à sua vigência.

A pretensão de ressarcimento ao Erário, fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, é imprescritível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, art. 23, §§ 4º e 5º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199, ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 03.08.2023; STF, Tema 897, RE 852475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 08.08.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.924.736/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000927-59.2015.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: ESPÓLIO DE HÉLIO HUMBERTO LIMA e COPEV - COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face do Espólio de Hélio Humberto Lima e, ainda, da sociedade empresária COPEV - Comércio e Derivados de Petróleo Ltda.

Na petição inicial alegou que a demanda fora instaurada porque, após apuração em inquérito civil (n.º 2014.0016.3050-07), restou constatado que o ex-Prefeito de Atílio Vivácqua, Hélio Humberto Lima (já falecido à época do ajuizamento da ação), teria contratado a COPEV para fornecimento de combustíveis para a frota veicular municipal, contratação esta sem a prévia e necessária licitação e por preços acima daqueles praticados no mercado.

Requereu, então, a condenação dos Requeridos ao ressarcimento integral do patrimônio público lesado e exclusivamente a COPEV “
à proibição de contratação com o Poder Público ou de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais creditícios, seja direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 anos
” (fls. 08-08v).

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença proferida às fls. 549-550v, julgou, em relação à COPEV, extinto o processo ante a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n.º 8.429/92 (com a redação dada pela Lei n.º 14.230/21) e, no que toca ao Espólio de Hélio Humberto Lima, reconheceu sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ao decretar a prescrição intercorrente, insta salientar, o Magistrado
a quo
assim expôs as razões de sua conclusão:

“13. Conforme se verifica da simples leitura positivada, após, a incidência de uma das hipóteses de interrupção, decorrendo o prazo de
4 anos sem decisão condenatória, deve o julgador,
de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato
, o que é o caso dos autos, já que o ajuizamento da presente ação se deu no ano de 2015.

14. Importante consignar, que, a aplicação de uma nova norma e seus efeitos deve ser realizada à luz da LINDB. Vejamos:

(...).

15. Posto isto, em atendimento ao princípio da não surpresa, este Juízo, provocou o Órgão Acusador a se manifestar sobre as inúmeras modificações na LIA, em especial, em relação a prescrição intercorrente e as revogações dos atos de improbidade e suas sanções, já que a lei 14.230/21 entrou em vigor na data de sua publicação, a saber, 25.10.21.

16. Por sua vez, o Parquet, mesmo reconhecendo a vigência da nova norma, entendeu que as mudanças da Lei 14.230/21, incluindo os novos prazos prescricionais não afetam materialmente as ações de improbidades em curso, não podendo retroagir os efeitos benéficos na espécie e, pugnou pelo prosseguimento do feito, o que não merece prosperar.

(...).

25. Com efeito, e após as alterações promovidas pela lei nº 14.230/21, nota-se que a pretensão aqui deduzida se encontra
prescrita
conforme dispõe o art. 23 da lei nº 8.429/92.

26. Diante de tal panorama, tendo em vista que a distribuição da ação ocorreu na data de
28/08/2015
, percebe-se que já se passaram mais de 04 (quatro) anos sem que tenha havido qualquer condenação ou apreciação do pedido por parte do Estado,
razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe
.” (Fls. 549v-550v).

Inconformado com tal conclusão, o Ministério Público, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 552-556), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, a prescrição intercorrente, prevista na Lei 14.230/2021, não pode retroagir para atingir ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (STF).

De fato, sem muitas delongas, o STF, quando da fixação da Tese relativa ao Tema 1199 de Repercussão Geral (no julgamento do ARE 843989), concluiu que o novo regime de prescrição contido na Lei n.º 14.230/2021 é irretroativo. Neste sentido:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
” (Sem grifo no original).

O entendimento de observância obrigatória do STF (art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC), como não poderia deixar de ser, já foi adotado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se vê, por exemplo, no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE. SANÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12, II, DA LEI 8.429/1992, NA REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. 1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra Severino Dantas Silva. O objeto consiste na condenação do réu pela prática de atos de improbidade administrativa prevista na hipótese do artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.499/1999. 2.
Inicialmente, quanto ao pedido do recorrente de reconhecimento da prescrição intercorrente a partir dos novos marcos fixados na Lei 14.230/2021, nota-se que, no julgamento do Tema 1.119, o STF assentou a irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021
. (...). (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.924.736/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 10/1/2024). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/21. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. NÃO APLICADO. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei nº 8.429/92, aos processos em curso. 3. Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento
. 4. Sentença reformada. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0020807-77.2017.8.08.0024, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.09.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TEMA 1199 STF - IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É de notório conhecimento que a Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente. 2. Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou, quanto a esta matéria, a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. E, como se sabe, o referido precedente possui caráter vinculante, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 0001272-48.2017.8.08.0062, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 28.02.2023). (Sem grifo no original).

Ademais, como bem lembrou a Procuradoria de Justiça no Parecer de id 9375203 (notadamente na página 05), embora tenha ocorrido a prescrição (no caso, a direta e não a intercorrente) para aplicação das sanções pertinentes aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, a pretensão de ressarcimento ao Erário é imprescritível, conforme também definido pelo STF na Tese relativa ao Tema 897 de Repercussão Geral, que assim estabelece:

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”

Assim, em minha conclusão, de rigor o provimento do recurso para que tenha prosseguimento a demanda em relação à COPEV e exclusivamente para apuração da pretensão de ressarcimento ao Erário, ocasião que deve se examinar o dolo da referida pessoa jurídica (conforme entendimento do STJ, por exemplo, no AgRg no REsp 1375812/MA).

Do exposto, dou provimento ao recurso para afastar da Sentença o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao Erário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.